Tribunal: TJMT
Processo: 1005213-80.2017.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1005213-80.2017.8.11.0037– CLASSE CNJ – 198 COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE/MT
APELANTE: ROSA PEAI UNI
APELADO: BANCO BMG S. A.
CUSTOS IURES: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DECISÃO MONOCRÁTICA
DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Visto etc.
Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ROSA PEAI UNI de sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, nos autos de Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito e Indenização por Dano Moral no1005213-80.2017.8.11.0037, ajuizada em desfavor do BANCO BMG S. A., em que se julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, condenou a autora/apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para a parte adversa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais) nos termos artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, cuja exigibilidade fica suspensa nos termos do art. 98, § 3o do CPC (Id. 41326071).
Inconformada, em suas razões a apelante alega em síntese, que é indígena, analfabeta, e ao perceber irregularidades nos descontos de seu benefício previdenciário propôs a referida demanda.
Alega que o Banco “colacionou o respectivo contrato, firmado com pessoa analfabeta, sem a confecção de instrumento público para que validasse o instrumento”.
Assevera que o Banco “não seguiu (as) exigências (...) para realização de forma legal de um empréstimo consignado” e que “não apresentou aos autos nenhum comprovante de pagamento assinado pela parte apelante, ou sequer, um contrato válido”, pede a reforma da sentença, “dando provimento nos pedidos contidos na exordial” (Id. 41326074).
Intimado o apelado apresentou contrarrazões ao apelo, onde postula pelo desprovimento do recurso (Id. 41326078).
A douta Procuradoria Geral de Justiça, instada a se manifestar, opina pelo provimento do recurso (Id. 42479467).
É o relatório.
DECIDO.
Presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.
Consta dos autos que a apelante ajuizou a ação declaratória de nulidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por dano moral, sustentando que o empréstimo consignado fora realizado de forma ilegal e fraudulenta.
Assevera ser indígena, pessoa idosa e não alfabetizada, e para formalização de contrato, negócio jurídico, é necessário a assinatura por meio de instrumento público ou instrumento particular assinado a rogo por intermédio de procurador constituído por instrumento público e duas testemunhas, nos termos do artigo 595 do Código Civil.
Dessa forma, requer a declaração de inexistência da relação jurídica, a devolução dos valores pagos em dobro e indenização por dano moral.
Na contestação, o banco apelado afirma que o contrato foi regulamente firmado entre as partes e refinanciado para o contrato 230912644. Tal contrato, por sua vez, sofreu uma renegociação automática, tendo o valor sido disponibilizado à autora/apelante, por isso, incabível condenação por dano material e moral.
Na sentença, o magistrado singular julgou improcedentes os pedidos.
A controvérsia está em saber se é caso de reformar a sentença para declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado, com a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados e, ainda, se cabível a indenização por dano moral.
Em análise das circunstâncias fáticas, verifica-se que o pleito inicial tem como objetivo a anulação do negócio jurídico consistente no empréstimo consignado no 193609822, o qual a apelante sustenta que não solicitou. Além disso, reforça que o referido negócio foi efetivado em dissonância com a Instrução Normativa do INSS no 121 de 1o de julho de 2005.
O réu/apelado não trouxe ao feito o respectivo contrato, mas apenas telas de sistemas que, em tese, comprovariam que o montante contratado foi disponibilizado na conta corrente da parte autora (Id. 41326050).
O Ministério Público em 2a instância, assim se manifestou:
A referida instrução trata dos procedimentos quanto à consignação de descontos para pagamento de empréstimos contraídos pelo beneficiário da renda mensal dos benefícios do INSS e estabelece:
“Art. 1o. Podem ser consignados e/ou retidos descontos na renda mensal dos benefícios de aposentadoria ou de pensão por morte, para pagamento de empréstimos, financiamentos e operações de arrendamento mercantil, somente após efetiva contratação pelo titular do benefício em favor da instituição financeira pagadora ou não do benefício, desde que:
I - o desconto, seu valor e o respectivo número de prestações a consignar sejam expressamente autorizados pelo próprio titular do benefício;
II a operação financeira tenha sido realizada pela própria instituição financeira ou pela sociedade de arrendamento mercantil a ela vinculada;
III - a instituição financeira tenha celebrado convênio com o INSS para esse fim;
A instituição bancária não comprovou a celebração de empréstimo consignado de acordo com a instrução normativa do INSS, bem como não há evidência de que os descontos e as respectivas prestações foram expressamente autorizadas pela titular do benefício, evidenciando a falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco do empreendimento, respondendo objetivamente pelos danos causados.” (Id. 42479467).
Não há, então, como emprestar higidez à relação jurídica discutida nesta ação. Isso porque a ré não logrou demonstrar, por meio de prova idônea, a origem dos débitos apontados como devidos. Incumbia-lhe trazer consigo ao menos o contrato que afirma ter celebrado junto à autora, evidenciando assim a existência e a regularidade da relação jurídica que lastrearia as cobranças impugnadas.
Em vez disso, a ré se limitou a trazer consigo um comprovante de Transferência Eletrônica (TED) supostamente direcionado à conta titularizada pela autora sem, contudo, evidenciar a regularidade do acordo mencionado na inicial, bem como a pertinência das informações bancárias indicadas no documento supramencionado.
Consigne-se que tais meios de prova não se encontram ao alcance da autora ou de qualquer outra pessoa, senão da instituição financeira que afirma ter pactuado regularmente o contrato impugnado.
Diante disso, ante a ausência de prova da efetiva contratação por parte da autora, não há caminho senão o do reconhecimento da nulidade do contrato objeto das cobranças repudiadas na inicial.
Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba é de pequeno valor e apresenta natureza alimentar.
Portanto, impõe-se a declaração da inexistência da relação jurídica, dada a falha na prestação do serviço por parte do banco apelado e em sendo a relação consumerista incide as normas da lei 8078/90 que dispõe o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor:
“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
§ 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:
I - o modo de seu fornecimento;
II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;
III - a época em que foi fornecido”.
Assim, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados do benefício previdenciário da parte comportam restituição em dobro (art. 42 do CDC). A propósito:
“APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, indígena, idosa e analfabeta, torna-se indevido o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.” (TJ-MT - AC: 00008158220178110110 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/02/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2020) (destaquei)
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO FIRMADO COM INDÍGENA IDOSO E ANALFABETO – AUSÊNCIA DE INSTRUMENTO PÚBLICO - VALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – ART. 373, II, CPC – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR – RESTITUIÇÃO EM DOBRO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, que é pessoa indígena, idosa e analfabeta, torna-se inexistente o débito efetivado no benefício da aposentadoria, condição que enseja a restituição em dobro (art. 42, CDC) e configura ato ilícito passível de reparação. Demonstrados os requisitos da reparação civil, cabível a indenização a título de dano moral, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.” (TJ-MT - AC: 00005114920188110110 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 21/11/2019, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/11/2019) (destaquei).
Com relação ao dano moral tem-se que configurada a responsabilidade do banco apelado, diante da ocorrência do ato ilícito ensejando o dever de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil:
“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”.
“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem”.
Nessa senda, tem-se que os descontos no benefício previdenciário da apelante trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba é de pequeno valor e apresenta natureza alimentar.
De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.
Configurado o dano, tem-se que o dano moral atinge atributos da personalidade humana, prejudica a paz espiritual, os sentimentos, a convivência social e a saúde psíquica, danos estes demonstrados no caso vertente.
Neste sentido, o apelado deve responder pelos danos causados à apelante em razão de sua conduta negligente, pois comprovado o nexo causal.
A indenização pelo dano moral deve ser arbitrada de acordo com a capacidade financeira do ofensor e a extensão da ofensa suportada pela vítima, observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Nesse diapasão, em atendimento aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e tendo-se em conta que para a fixação do valor da compensação pelo dano moral, necessário considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição a fim de evitar que o ressarcimento se constitua em enriquecimento indevido do ofendido.
Diante disso, ponderado os requisitos do artigo 944 do CC é de se arbitrar o valor da condenação arbitrada em R$ 3.000,00 (três mil reais), pois adequada ao caso em questão, considerando que não se pode ensejar enriquecimento ilícito por parte do ofendido e nem oneração demasiada ao ofensor.
Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, PROVEJO O RECURSO para declarar a inexistência do débito descrito na inicial (e todas as operações de refinanciamento da contratação originária) e condenar o banco apelado à restituição em dobro do valor pago, com juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto, bem como ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) acrescido de correção monetária desde o arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 405, CC). Ainda, inverte-se o ônus sucumbencial, que deverá ser arcado pelo apelado.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora